Tribunal: TJSP
Processo: 2264466-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDATO. Acórdão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta omissão quanto ao pedido de majoração de honorários em grau recursal.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.